Tribunal: TJSP
Processo: 1045107-80.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – CÁLCULO DO "QUANTUM DEBEATUR" - Pretensão de reforma da r.sentença que acolheu os embargos à execução - Descabimento – Hipótese em que a embargada não comprovou o abatimento, ainda que implícito, de um pagamento de R$35.000,00 realizado pela embargante – Desnecessidade de encaminhamento dos autos do processo para a contadoria ou

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – CÁLCULO DO "QUANTUM DEBEATUR" - Pretensão de reforma da r.sentença que acolheu os embargos à execução - Descabimento – Hipótese em que a embargada não comprovou o abatimento, ainda que implícito, de um pagamento de R$35.000,00 realizado pela embargante – Desnecessidade de encaminhamento dos autos do processo para a contadoria ou a perícia judiciais – Pagamento que deve ser abatido do débito executado – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1045107-80.2019.8.26.0100, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante MELTEX AOY FRANCHISING LTDA, é
apelado GUADALUPE DE FATIMA CHICOTTI RODRIGUEZ - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045107-80.2019.8.26.0100
2
VOTO No: 31196
APEL.No: 1045107-80.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : MELTEX AOY FRANCHISING LTDA.
APDO. : GUADALUPE DE FÁTIMA CHICOTTI RODRIGUEZ-ME
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO TERMO
DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
CÁLCULO DO
“QUANTUM DEBEATUR” - Pretensão de reforma da
r.sentença que acolheu os embargos à execução -
Descabimento
Hipótese em que a embargada não
comprovou o abatimento, ainda que implícito, de um
pagamento de R$35.000,00 realizado pela embargante
Desnecessidade de encaminhamento dos autos do processo
para a contadoria ou a perícia judiciais Pagamento que
deve ser abatido do débito executado
RECURSO
DESPROVIDO.
Contra a respeitável sentença proferida
às fls.97-99, complementada às fls.106, que julgou
parcialmente procedentes os embargos à execução movidos
por Guadalupe de Fátima Chicotti Rodriguez-ME em face de
Meltex
Aoy
Franchising
Ltda.,
apela
a
embargada
(fls.127-137).
Sustenta, em apertada síntese, que já
havia considerado, no cálculo do quantum debeatur, o
pagamento parcial realizado pela embargante em fevereiro
de 2019, no valor de R$35.000,00.
Alega
que
o
valor
do
débito
foi
atualizado em conformidade com o previsto no termo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045107-80.2019.8.26.0100
3
confissão de dívida.
Afirma que a r.sentença apelada, ao
acolher o abatimento de R$35.000,00 postulado pela
embargante, acabou por acarretar um duplo desconto de
tal valor.
Argumenta que a r.sentença incorreu em
equívoco ao acolher os cálculos apresentados pela
embargante, pois neles não foram computados os encargos
moratórios, que incidiram desde dezembro de 2017; alega,
ainda, que era necessária a remessa dos autos à
contadoria judicial, ou, ainda, para o perito, para a
apuração do valor da dívida, uma vez que a embargante
não possui capacidade técnica para elaborar os cálculos.
Postula,
por
fim,
a
reforma
da
r.sentença.
Recurso bem processado, com resposta.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, constou da motivação invocada
pela r.sentença:
“(...).
Fixadas tais premissas, procede o pedido.
De fato, o demonstrativo que aparelhou a
pretensão parcialmente resistida elaborado no
dia 01.03.2019 (fls. 50) descreveu um débito
corrigido de R$ 198.012,93 (R$ 180.011,75 + a
multa de R$ 18.001,18).
Exatamente o interesse que se declarou (fls.
38),
que
somado
a
10%
de
honorários
específicos
alcançava
R$
217.814,22,
o
próprio valor da execução (fls. 40).
Fica claro, portanto, que a operação de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045107-80.2019.8.26.0100
4
79
(R$
180.011,75
R$
35.000,00
=
R$
145.011,75) não tinha sido feita, a ignorar a
credora os depósitos agora incontroversos de
11 e 20.02.2019 (fls. 14/15).
O jogo de números (fls. 80/81 e 90/91), neste
passo, nada explica e não elide o excesso do
crédito inicialmente declarado, que deve ser
reduzido de R$ 198.012,93 (fls. 50) para
R$165.448,31 (fls. 30) (...)” (fls.98-99;
destaques nossos).
As
conclusões
a
que
se
chega
são
exatamente as mesmas.
No caso presente, a embargante realizou
diversos
pagamentos
parciais,
o
que
também
foi
reconhecido pela embargada, na petição inicial (fls.36).
No entanto, divergem as partes acerca de
um pagamento, no valor de R$35.000,00, cuja realização
ficou incontroversa nos autos do processo.
Em
relação
a
esse
valor,
alega
a
embargante que não havia sido deduzido do valor do
crédito executado.
Já a embargada insiste em que promoveu
esse abatimento no quantum debeatur; e que, portanto, a
respeitável sentença, ao acolher os presentes embargos à
execução, acabou por contabilizar em dobro tal pagamento.
Sem razão a embargada.
Na
petição
inicial
da
execução
(fls.34-41), não há menção alguma ao pagamento de
R$35.000,00, mas apenas aos pagamentos das parcelas
anteriores à data do inadimplemento e ao acréscimo dos
encargos moratórios ao débito remanescente (fls.37-39).
Logo, não é crível que o pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045107-80.2019.8.26.0100
5
R$35.000,00 tenha sido abatido do débito cobrado, sendo
certo que, também na singela planilha de cálculo
apresentada nos autos da execução, não foi apontado esse
desconto (fls.26).
A embargada também não comprovou que os
cálculos apresentados com sua contestação, igualmente
singelos, teriam relação com a planilha que instruiu a
execução.
Ao contrário, os valores aqui apontados
pela embargada não coincidem com aqueles apresentados
nos autos da execução, não tendo sido realizado um
cotejo analítico entre os cálculos, a esclarecer a razão
das discrepâncias.
Vale
ressaltar
que
a
análise
dos
memoriais de cálculo apresentados pelas partes envolvia
operações aritméticas simples, não havendo necessidade
de encaminhamento dos autos à contadoria ou à perícia
judicial.
Nesse contexto, não há elemento algum nos
autos que possibilite admitir a efetiva ocorrência de um
abatimento do mencionado pagamento de R$35.000,00, cuja
ocorrência ficou incontroversa, como afirmado.
Dessa forma, pode ser mantida integralmente a r.sentença por seus próprios e suficientes fundamentos, em que pese o esforço desenvolvido nas razões de recurso, não havendo
necessidade de maior reforço de argumentação além do que
acima constou.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Desprovido o recurso, ficam os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045107-80.2019.8.26.0100
6
majorados, em favor do patrono da embargante, para o
equivalente a 20% sobre o valor do excesso reconhecido,
nos termos do CPC/15, art.85, parágrafos 2o e 11.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA FONSECA
Relatora